Tribunal: TJDFT
Processo: 0706271-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DE REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO FEITO DE ORIGEM. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
1. Configura erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento contra ato judicial que indeferiu, de forma liminar, a deflagração da fase de cumprimento de sentença. Nesse caso, é cabível o recurso de apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, em decorrência da natureza de sentença terminativa do ato judicial recorrido. Precedentes deste e. Tribunal. Recurso parcialmente conhecido.
2. Nos termos do art. 1.029, § 5o, do CPC, o Agravo em Recurso Especial é recurso desprovido de efeito suspensivo ope legis. Logo, sua eventual interposição pela parte não tem o condão, por si só, de obstar o regular processamento do feito de origem.
3. Assim, muito embora seja elogiável a conduta cautelosa manifestada pelo eminente magistrado a quo, ao determinar a suspensão do feito de origem até julgamento definitivo do Agravo em Recurso Especial interposto nos autos do Agravo de Instrumento n. 0713054-25.2020.8.07.0000, conclui-se pela desnecessidade de tal providência, ante a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao aludido recurso.
4. Para além desse ponto, tem-se que a suspensão da liquidação de sentença de origem, condicionando-a ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0713054-25.2020.8.07.0000, resultaria em indevida paralisação da marcha processual, com impertinente retardamento da tramitação do processo, o que iria de encontro ao imperativo de razoável duração do processo e, ainda, à noção de eficiência, nos moldes dos arts. 6o e 8o, ambos do CPC. Afigura-se cabível, portanto, a reforma da r. decisão agravada, para determinar o regular prosseguimento do feito de origem.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.